Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-86.2023.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005713-86.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 28.845.223/0001-79 (APELANTE), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - CNPJ: 28.845.223/0001-79 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORIA DE ENERGIA S.A., E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES
RECORRENTES
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por empresa consumidora em face da concessionária de energia elétrica, em razão de falhas reiteradas no fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia pode ser responsabilizada por falha na prestação do serviço, em virtude de oscilações prolongadas de tensão;

(
ii
) saber se os prejuízos narrados pela autora configuram abalo à sua honra objetiva, a justificar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada nos autos a existência de interrupções e oscilações recorrentes no fornecimento de energia elétrica, por período significativo, reconhece-se a falha na prestação de serviço essencial, nos termos do CDC.

4. Inexistente, todavia, prova de repercussão externa dos transtornos sofridos, não sendo possível presumir o abalo à imagem institucional da pessoa jurídica. Ausente demonstração de perda de contratos, quebra de reputação ou publicidade negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Energisa conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Apelação da TBDC prejudicada.

Tese de julgamento:

“1. Concessionária de serviço público responde civilmente por falhas prolongadas no fornecimento de energia elétrica, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2. O reconhecimento de dano moral à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de abalo à sua honra objetiva, não bastando meros prejuízos internos ou operacionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJMT, Ap.
Cív
. 1010823-61.2018.8.11.0015, Rel. Des. Helena Ramos, j. 03/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2267828/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Nova Mutum
, que, nos autos da Ação Indenizatória nº
1005713-86.2023.8.11.0086
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...] No caso dos autos, restou satisfatoriamente comprovado que a autora foi submetida a sucessivos episódios de fornecimento irregular de energia elétrica, conforme documento de id. 137032957.

A própria Requerida reconhece, expressamente, a necessidade de intervenção técnica no local, tendo promovido a instalação de posto de transformação trifásico, com o fito de resolver a irregularidade verificada.

Contudo, o lapso temporal entre a vistoria realizada em setembro de 2023 e a efetiva implementação da solução técnica (dezembro de 2023), revela inequívoca falha na prestação do serviço essencial.

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Reparação de Danos Morais ajuizada por TBDC Desenvolvimento de Software Ltda – ME, em desfavor de Energisa
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida;

CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, acrescidos de juros mês a partir do
evento danoso na forma da Súmula 54/STJ (data de constatação da irregularidade – 04/09/2023), calculados pela taxa SELIC deduzido o IPCA, na forma do art. 406, §1º do CC, e corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), quando então será aplicada unicamente a taxa SELIC de forma integral, a qual abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Condeno a parte Requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Das razões recursais apresentadas pela parte apelante ENERGISA S/A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita
;

1.2.
Dos problemas decorrentes de caso fortuito
/ força maior
;

1.3. Do implemento de melhorias na rede
;

1.4. Da inexistência de danos morais indenizáveis
;

1.
5
. Do prequestionamento.

2. Das razões recursais apresentadas por
TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
.

2.1.

Da
necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais
.

A parte apelada,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, apresentou suas contrarrazões (ID
309573400
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada,
TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
, apresentou suas contrarrazões (ID
309573399
), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público essencial, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por TBDC Desenvolvimento de Software Ltda., condenando a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As insurgências recursais concentram-se, de um lado, no pleito da requerida Energisa pela exclusão da
responsabilidade civil, bem como da
condenação por danos morais, e de outro, no pleito da autora pela majoração do valor indenizatório arbitrado a esse título
.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2
. Das razões recursais da parte apelante ENERGISA S/A.

2
.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

No caso em exame, a autora noticiou reiteradas falhas no fornecimento de energia elétrica em sua sede empresarial, relatando instabilidade operacional, prejuízos técnicos e impacto em suas atividades produtivas. A empresa colacionou aos autos laudos técnicos e registros de oscilação de tensão, os quais, de fato, atestam a má qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia, conforme também reconhecido na sentença de primeiro grau.

Colaciono trecho do resultado do processo de medição, realizado pela parte apelante
(ID 309573350)
:

Ademais, verifica-se que a própria concessionária de energia reconhece melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica apenas a partir de 6 de dezembro de 2023.

Assim, entre a data da medição (4 de setembro de 2023) e a data da efetiva melhoria (6 de dezembro de 2023), transcorreram aproximadamente noventa e dois dias.

Portanto, restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, especialmente no que se refere ao fornecimento insuficiente para o uso regular por parte do consumidor.

N
esse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
As constantes oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica e
a ausência de solução por parte da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço
e gera o dever de indenizar, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026530-03 .2021.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (
g.n
.)

Trata-se de ônus do qual não se desincumbiu a concessionária apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito a tese suscitada pela parte requerida.

2
.2. Da inexistência de danos morais indenizáveis.

No
que tange a tese recursal em destaque, entendo que razão assiste a parte apelante.

Isso porque,
embora reste demonstrada a existência de ilícito contratual e falha na prestação do serviço público essencial, não se evidenciou, de modo satisfatório, qualquer consequência negativa de ordem extrapatrimonial da
empresa requerente
, como a perda de contratos, rescisões comerciais,
danos
à imagem institucional ou publicidade negativa perante o mercado ou seus clientes.

A mera existência de transtornos operacionais e prejuízos funcionais — ainda que possam ensejar reparação material — não basta, por si só, para caracterizar ofensa à honra objetiva, sendo indispensável a comprovação da repercussão do fato no plano externo, o que, no presente caso, não foi documentalmente comprovado pela parte autora.

Colhe-se, nesse sentido
, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
TJMT
)
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
EFETIVA DO DANO –RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ. 2 –
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva.
3 – Recursos de Apelação parcialmente
providos .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010823-61.2018.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2024)
(
g.n
.)

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prova do dano moral à pessoa jurídica deve ser robusta e objetiva, especialmente quando se trata de interrupções no fornecimento de serviços essenciais.

Cite-se, a título ilustrativo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DE INSTRUÇÃO
ESPECÍFICA .
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTICULARIDADE DO CASO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA INDEPENDEMENTE DA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL
ADOTADA .
TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA.
PRECEDENTES .
I - A possibilidade de condenação do réu por danos morais, sem a indicação prévia do quantum
debeatur
e sem instrução específica, é matéria que suscita posições divergentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II -
Qualquer que seja a orientação jurisprudencial adotada, é inviável fixar, na esfera penal, indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Precedentes das Turmas de Direito Privado. III - Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não são tuteladas a partir da concepção estrita do dano moral, isto é, ofensa à dignidade humana, o que impede,
via de regra
, a presunção de dano ipso
facto
.
IV - No caso dos autos, é temerário presumir que o roubo a um caminhão de entregas, em que a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) foi subtraída, possa ter causado danos morais à pessoa jurídica. V - Diante da inexistência de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, deve ser desconstituída a
condenação fundamentada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal .Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2267828 MG 2022/0395343-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2023)
(
g.n
.)

Ressalte-se, portanto, que os documentos apresentados não demonstram a existência de ruptura contratual, perda de clientela ou degradação da imagem pública da empresa, limitando-se a narrativas internas que, embora verossímeis, não possuem força probante suficiente para ensejar a condenação por danos morais
.

Por tais razões, merece ser acolhida a tese em exame, a fim de que seja afastada a condenação a título de danos morais.

2
.
3
. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

3
. Das razões recursais da parte
TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
.

3.1
.
Da necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Com o reconhecimento da inexistência de ofensa à honra objetiva, e, consequentemente, o afastamento da condenação por danos morais, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora, em razão dos efeitos decorrentes da decisão anteriormente proferida.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
ENERGISA S/A
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais
, restando prejudicado recurso da
TBDC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025